Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751447-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA FORTUNATO AGRAVADO: ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMERSON DE OLIVEIRA FORTUNATO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0703734-10.2018.8.07.0003 apresentado por ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimado, o exequente requereu a rejeição da impugnação. Sustenta o executado que os bloqueios realizados em suas contas junto ao Nubank e ao Banco Itaú recaíra sobre verba proveniente de seu salário como motorista de caminhão. Pela análise da documentação, observa-se que o executado li-mitou-se a juntar extratos bancários de suas contas, o que não comprova a alegação de que é caminhoneiro tampouco que os valores que lá entraram se referem a pagamentos de seu traba-lho. Poderia o executado ter feito prova por meio da juntada de recibos, comprovantes de pagamento e outros. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levanta-mento das quantias penhoradas via SISBAJUD (ID 170369019), em favor da parte exequente. Expeça-se também alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD nos IDs 153742311 - Pág. 1 e 153742314 - Pág. 5) em favor da parte credora. Inclua-se o nome do executado no SERASAJUD. Considerando que o executado é empresário individual, com efeito, o seu patrimônio se confunde com o da empresa, de modo que se revela desnecessária a desconsideração da per-sonalidade jurídica. Defiro, pois, o pedido de requisição de blo-queio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da em-presa. Intimem-se” – ID 175498666 dos autos n. 0703734-10.2018.8.07.0003. O agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não recolheu preparo e informou que “se encontra pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça (ID 160395804)” na origem (ID 54062067, p.11). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de re-cursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de re-cursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, § 3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela re-querente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Prevê o § 1o do art. 101 do CPC que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, pre-liminarmente ao julgamento do recurso”. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça apenas em sede de agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situ-ação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art.1.007 do CPC. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora